Tribunal: CARF
Processo: 10880.978913/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978913/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.850 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de restituição de COFINS apurado em fevereiro de 2003.
1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico da DERAT-SP pois
“a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978913/2012-71
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978913/2012-71

1.3. Intimada, a Recorrente alega que em procedimento de verificação dos
lançamentos de COFINS do 1° trimestre de 2002 notou divergência à menor, entre o devido e o
efetivamente recolhido. Assim, apresentou DARF com a diferença de tributos e, posteriormente
retificou a DCTF. No entanto, a fiscalização fez incidir sobre o valor recolhido a multa
moratória; multa que a Recorrente recolheu aos cofres públicos, não obstante entenda indevida
ante o afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente o indeferimento, porquanto:
1.4.1. A autoridade administrativa não é competente para afastar a
constitucionalidade das Leis;
1.4.2. Incide multa moratória a qualquer pagamento a destempo, ainda que em
denúncia espontânea;
1.4.3. “Deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua
acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a apresentação de
declaração” e, no caso em liça o pagamento do débito de COFINS ocorreu em 27
de fevereiro de 2004, já a DCTF foi retificada apenas em junho de 2004.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando de forma
pormenorizada o quanto descrito em Manifestação de Inconformidade e manejando tese sobre a
desnecessidade de retificação do lançamento ao mesmo tempo (concomitantemente) ao
pagamento do tributo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente pretende ter restituído por meio de pedido protocolado em 15 de
junho de 2011 multa moratória de COFINS paga em 28 de fevereiro de 2003, o que é impossível
ante a PRESCRIÇÃO de sua pretensão, ex vi Súmula CARF 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978913/2012-71

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital